Tribunal: STF
Processo: Rcl 47659
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Paulo Soares, contra ato do Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal Deecrim 5ª Raj da Comarca de Presidente Prudente/SP, sob alegada violação ao enunciado da Súmula Vinculante n° 26 dessa Suprema Corte.
    Em síntese, narra o reclamante que requereu progressão ao regime aberto:
    “Diante disso, o MM. Juiz de piso determinou a realização do exame criminológico, conforme solicitado pelo culto representante do Ministério Público, fundamento apenas com base em relação ao crime cometido pelo reclamante, violando assim a súmula vinculante 26 deste C. STF”
    Em consequência, requer:
    “1. Seja dado provimento à presente RECLAMAÇÃO, para que, já em sede liminar, seja determinado que o I. Juiz das Execuções penais do Deecrim 5ª – RAJ de Presidente Prudente/SP, julgue o pedido de progressão ao regime aberto, sem a exigência do exame criminológico, ou se fizer, fundamentando em circunstâncias concretas e atuais que demonstre a extrema necessidade da realização do exame, eis que já existe atestado de bom comportamento emitido pela unidade prisional.
    2. Por fim, respeitosamente, requer se análise o presente caso e, se necessário, conceda-se a ordem de ofício, nos termos do artigo 654, parágrafo 2º do CPP.”
    Indeferi o pedido de liminar, bem como determinei a emenda da inicial por ausência de indicação do valor da causa, o que foi atendido.
    Nos termos do art. 157 do RISTF, solicitei informações à autoridade reclamada, que foram devidamente prestadas. 
    O Ministério Público Federal, em parecer de lavra do Subprocurador-Geral da República Alcides Martins opinou pela prejudicialidade da reclamação.
    É o relatório.
    Decido.
    A autoridade reclamada assim decidiu sobre a progressão de regime do reclamante:
    “Em que pese o preenchimento do requisito objetivo à luz dos cálculos de fls. 272/273, já homologados, cumpre consignar que, no caso, não se mostra razoável o simples atestado de bom comportamento carcerário como comprovação da absorção do requisito subjetivo, pois, como é de conhecimento comum, o “bom” comportamento é decorrente da simples não anotação de faltas disciplinares ou reabilitação de faltas anteriores. 
    In casu, depreende-se que um dos crimes perpetrados pelo sentenciado se deu mediante violência e grave ameaça, capitulando-se a conduta no art. 157, §2º, II e V, do Código Penal, ou seja, crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pela restrição da liberdade da vítima. Ademais, consta dos autos que o crime violento foi praticado mediante o emprego de arma de fogo.
    E não há falar-se em gravidade meramente abstrata, mas sim concreta, uma vez que, segundo apurado, a vítima trabalhava como motorista do aplicativo UBER e, por volta das 20h30min, foi atender uma chamada de cliente; quando chegou ao local, o menor R.P.S. entrou pelo lado do passageiro, tirou a chave do contato e, em seguida, entraram mais três indivíduos, um destes (o sentenciado) assumindo o volante. A vítima foi colocada no banco traseiro do carro, onde foi agredida com socos por três criminosos, tendo restringida a sua liberdade por cerca de 25 minutos de terror, quando, então, foi deixada numa via pública, obviamente sem seu veículo (GM/SPIN), sem seus 03 (três) telefones celulares, sem seus cartões de crédito e sem a quantia de R$ 60,00 que portava. 
    Portanto, é evidente a gravidade concreta dos fatos pelos quais o sentenciado foi condenado, o que denota a necessidade de realização do exame criminológico para progressão de regime, atentando-se, dessa forma, ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF-88), incidente tanto na fase legislativa, quanto na fase de sentença em processo de conhecimento, quanto na fase de execução da pena.
    (…)
    Assim, nesta situação, denota ser necessário a realização de exame mais aprofundado, que forneça com segurança meios de avaliação do requisito subjetivo, especialmente quanto ao reconhecimento da responsabilidade e absorção da terapêutica penal. 
    (…)
    Nestes autos, em que pese o preenchimento do requisito objetivo, o sentenciado cumpre pena por crime grave, cometido mediante violência concretamente evidenciada e possui considerável período de pena por cumprir. 
    Nem se alegue que o sentenciado já foi submetido a exame criminológico em data recente. Tal argumento não implica na dispensa de tal exame, uma vez que o exame anterior habilitava o sentenciado para progredir ao regime semiaberto, onde há uma certa flexibilização da restrição de liberdade quando comparado ao regime fechado, mas não tem a mesma conotação da ampla liberdade concedida para quem está em regime aberto, sem qualquer vigilância constante. 
    Logo, por ser um benefício bastante abrangente, onde não há vigilância direta do apenado, torna-se imprescindível a realização de exame criminológico específico para tal finalidade (progressão ao regime aberto), a fim de se aferir preenchimento do requisito subjetivo.
    E mais, o atestado do bom comportamento carcerário não é vinculativo do Juízo, que deve apreciar o mérito da pretensão considerando os demais aspectos subjetivos do sentenciado, além de que, não serve como fator indicativo da readaptação social, o que reforça a necessidade da avaliação criminológica. 
    Dessa forma, para análise do mérito da progressão ao regime aberto, torna-se indispensável a realização do exame criminológico, pois é patente que não se pode submeter a sociedade ao risco de o sentenciado poder atentar novamente contra a segurança pública, mostrando-se, neste caso, necessária sua realização para atestar se o executado preenche todos os requisitos (objetivo e subjetivo) para a obtenção das benesses, atendendo-se ao interesse público. 
    Portanto, torna-se essencial a realização do exame criminológico para verificação da provável e frutífera adaptação do executado em um ambiente de menor fiscalização. 
    Diante do exposto, determino que seja oficiado à direção do presídio, requisitando a realização de exame criminológico (...)” (edoc. 5)
    Tem-se, portanto, que a autoridade reclamada justificou a necessidade da realização do exame criminológico em relação ao reclamante. 
    Com se lê na jurisprudência da Corte, mostra-se “viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento” (Rcl nº 22.685/SP, Primeira Turma, Relatora para Acórdão a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/9/16 – grifos nossos).
    No mesmo sentido: 
    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 26/STF – INOCORRÊNCIA – PROGRESSÃO DE REGIME – RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE O JUÍZO DA EXECUÇÃO CRIMINAL ORDENAR, MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA, A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – IMPORTÂNCIA DO MENCIONADO EXAME NA AFERIÇÃO DA PERSONALIDADE E DO GRAU DE PERICULOSIDADE DO SENTENCIADO – EDIÇÃO DA LEI Nº 10.792/2003, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 112 DA LEP – DIPLOMA LEGISLATIVO QUE, EMBORA OMITINDO QUALQUER REFERÊNCIA AO EXAME CRIMINOLÓGICO, NÃO LHE VEDA A REALIZAÇÃO, SEMPRE QUE JULGADA NECESSÁRIA PELO MAGISTRADO COMPETENTE – CONSEQUENTE LEGITIMIDADE JURÍDICA DA DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DO EXAME CRIMINOLÓGICO – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl nº 18.734/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 27/2/15 – grifos nossos). 
    Destaco, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 25.835/SP, DJe de 8/3/17 e Rcl n º 26.995/CE, DJe de 25/5/17, ambos de minha relatoria; e Rcl nº 27.004/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 30/5/17.
    Logo, não há que se cogitar, na hipótese, de afronta à autoridade da Súmula Vinculante nº 26/STF, o que inviabiliza a utilização desta ação constitucional no caso em apreço.
    É de bom alvitre registrar, ademais, que a reclamação 
    “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11 – grifos nossos). 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento a presente reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente